Tribunal: TJBA
Processo: 8093761-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093761-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO LEBLON

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS

APELADO: SILVIA HELENA SAMPAIO PINHEIRO BORGES

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. MORADORA RÉ NÃO ASSOCIADA QUE NÃO ANUIU COM NOVAS TAXAS QUE PASSARAM A SER COBRADAS. TEMA REPETITIVO 882/STJ. PAGAMENTO DE TAXAS ANTERIORES QUE NÃO IMPLICA ANUÊNCIA TÁCITA. NECESSIDADE DE ADESÃO EXPRESSA DO MORADOR. AUSÊNCIA DE PROVA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AUTONOMIA DE VONTADE E DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. TEMA REPETITIVO 492/STF. PRECEDENTES TJBA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, porquanto verificado que a Apelante interpôs o apelo no último dia do prazo. Preliminar rejeitada.

2. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir a legalidade do pleito de cobrança da Associação Autora, referente às taxas associativas supostamente devidas e não pagas pela Ré.

3. As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Tema repetitivo 882/STJ.

4. Por ofensa aos princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. Tema repetitivo 492/STF.

5. Revelam-se insustentáveis os argumentos da Apelante de que, como a Apelada se beneficia dos serviços prestados pela Associação e como passou anos pagando voluntariamente a taxa, teria aderido tacitamente e, por isso, seria legítima a cobrança pretendida, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. Isso porque não se admite a figura da adesão tácita e, na hipótese dos autos, a Recorrente não logra êxito em se desincumbir do ônus de comprovar que a Recorrida aderiu de forma expressa, livre e voluntária à Associação; também inexiste nos autos qualquer prova de que a obrigação de pagamento da taxa em testilha estaria prevista em ato constitutivo firmado após o advento da Lei 13.465 /2017, registrada no Cartório de Registro de Imóveis, muito menos que há previsão legal autorizando a mencionada cobrança.

7. Diante disso, à luz da referida jurisprudência das Cortes Superiores, somente se pode concluir pela improcedência da cobrança pretendida pela Associação Autora. Precedentes TJBA.

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093761-96.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO LEBLON e como apelada SILVIA HELENA SAMPAIO PINHEIRO BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .